Tribunal: TJMT
Processo: 1022944-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022944-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), JOSELINA WURIAREUDO - CPF: 740.028.991-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, proposta por consumidora
hipervulnerável
, com o objetivo de declarar abusiva a cláusula contratual que previa juros remuneratórios de 19,52% ao mês, muito superiores à taxa média de mercado, determinando sua substituição e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, em razão da constatação de cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios contratada (18,29% ao mês) é mais de três vezes superior à taxa média de mercado à época da contratação (5,33% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão dos juros em hipóteses excepcionais, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada, como no caso concreto.

A instituição financeira deixou de apresentar justificativas individualizadas que comprovassem a compatibilidade da taxa aplicada com o risco da operação ou perfil do contratante.

A
hipervulnerabilidade
da autora
,
pessoa idosa, analfabeta e
hipossuficiente,
impõe o controle judicial das cláusulas contratuais, à luz dos princípios da boa-fé, equidade e função social do contrato.

A restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica da revisão judicial da cláusula abusiva e deve ocorrer de forma simples,
nos termos da sentença, ante a vedação ao
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível em contratos bancários quando constatada relação de consumo e abusividade manifesta,
sobretudo
quando a taxa contratada excede em mais de três vezes a média de mercado.

A mera liberdade de pactuação não justifica cláusulas que impliquem desequilíbrio contratual, especialmente em desfavor de consumidor
hipervulnerável
.

Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 4o, III, 6o, III e IV, 42, parágrafo único, 51,
caput
e § 1o, III; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MT,
EDcl
1002790-36.2023.8.11.0006;
TJ-GO
, Ap.
Cív
. 5325640-35.2022.8.09.0134;
TJ-RJ
, Ap.
Cív
. 0002758-90.2020.8.19.0051
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luiz
Antonio

Sari
, da
2
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JOSELINA
WURIAREUDO
, para declarar abusiva a cobrança de juros à taxa mensal de
19,52
% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, nos contratos descritos e caracterizados na inicial, e determinar a
restituiçã
o de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformada, a ré interpõe o presente recurso de apelação,
defendendo
a inexistência de abusividade na taxa pactuada, considerando que a
taxa média de mercado não possui caráter vinculante e que não foram analisadas as peculiaridades da operação de crédito
.

À vista disso, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões em ID
317978406
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luiz
Antonio

Sari
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JOSELINA
WURIAREUDO
, para declarar abusiva a cobrança de juros à taxa mensal de 19,52% ao mês, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, nos contratos descritos e caracterizados na inicial, e determinar a
restituiçã
o de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que a consumidora ajuizou a presente ação revisional alegando que o contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira em agosto de 2022 contém juros abusivos, com taxas de juros
a 18,29% ao mês (650,72% ao ano), enquanto a taxa média praticada pelo mercado à época era de 1,98% ao mês, segundo dados do Banco Central. Com isso, requereu a revisão das taxas de juros, com a readequação à média do mercado, e indenização por danos morais e materiais.

O MM. Juiz de Direito julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pela instituição financeira, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que há elementos mais do que plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de
J.M
. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176: “
O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

O contrato de empréstimo pessoal firmado pela autora traz a seguinte taxa mensal de juros 18,29% (vinte e dois por cento) e taxa anual de juros 650,72% (novecentos e oitenta e sete e vinte e dois por cento), com CET de 776,05% ao ano.

O parâmetro utilizado para avaliar eventual abusividade da taxa dejurosconvencionada entre as partes, no ordenamento jurídico atual, é a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

A taxa média de mercado, todavia, serve apenas como uma referência, e não como algo a ser seguido de modo taxativo, uma
vez que as partes são livres para pactuarem a taxa dejurosa incidir no contrato, nos termos da Resolução n. 1.064/1985, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que voltou a ter vigência após a revogação do mencionado dispositivo constitucional.

E assim dispõe o item I da dita Resolução: "Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas dejuroslivremente pactuáveis".

Portanto, poderá não existir abusividade no caso de a taxa dejurosconvencionada ser superior à média de mercado divulgada pelo Bacen, de forma que deve ser avaliado se a proporção acima da média caracteriza, ou não, abusividade, com observância, também, das peculiaridades de cada caso concreto.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro para a avaliação de casos concretos, ou seja, se osjurosremuneratórios pactuados foram ou não abusivos. Como média de mercado, entretanto, não significa que todos os empréstimos são obrigados a aplicar os mesmos percentuais da tabela do Bacen, até porque, se assim fosse exigido, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Destarte, não compromete a legalidade do encargo uma certa variação na taxa contratada, mormente quando osjurosprevistos no contrato não ultrapassam exageradamente àqueles praticados pela média de mercado

Ora, não há nenhuma dúvida de que é abusiva a taxa de juros que ultrapassa a taxa de 10% (dez por cento) ao mês.

Em casos análogos a jurisprudência tem se manifestado:

[...]

De forma que, uma vez constatado o excesso na taxa praticada contratual 19,52% ao mês, mostra-se cabível a revisão judicial, a fim de que observe a taxa média do mercado.

Repetição de indébito
.

No que tange o pedido de repetição de indébito, não vejo como não vingar a pretensão da autora, devendo ser de forma simples.

[...]

No que se refere o pedido de indenização por danos morais, não vejo como possa vingar e, nesse sentido a jurisprudência.

[...]

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência parcial da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Revisão de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais' proposta por
JOSELINA
WURIAREUDO
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO BMG
, com qualificação nos autos, para declarar abusiva a cobrança de juros levada a efeito pela ré em desfavor da autora à taxa mensal de 19,52% e taxa anual de 776,05%, devendo ser aplicada a taxa média de mercado; determinar a restituição de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma do § 2o, do artigo 509 do Código de Processo Civil; condenar a empresa ré nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.”

Inconformada, a ré interpõe o presente recurso de apelação, defendendo a inexistência de abusividade na taxa pactuada, considerando que a taxa média de mercado não possui caráter vinculante e que não foram analisadas as peculiaridades da operação de crédito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
à possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado celebrados entre as parte
s
.

DA APLICABILIDADE DO CDC

No caso em apreço
, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A matéria encontra-se pacificada
no Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Estabelecida essa premissa, é de se reconhecer a aplicabilidade dos princípios e regras consumeristas ao caso, inclusive a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

DA REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu importantes diretrizes sobre a revisão de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários.

A tese firmada no referido precedente é a seguinte:

"
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
."

N
est
a oportunidade, a Corte
Superior
considerou
que
a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
no 1.359.365)
,
reafirmando que a revisão judicial é cabível quando verificada discrepância manifesta entre o percentual contratado e o praticado pelo mercado à época da contratação.

À vista desse parâmetro jurisprudencial, verifica-se que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade dos juros pactuados. Embora seja incontroverso que as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano,
não se pode admitir a fixação de encargos de forma
arbitrária ou desproporcional
, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Desse modo, a
redução judicial dos juros remuneratórios
deve ocorrer em hipóteses excepcionais, nas quais se evidencie relação de consumo e se comprove de forma inequívoca a abusividade, isto é, quando a taxa imposta ao consumidor
o coloca em desvantagem exagerada
, em afronta ao disposto no art. 51, §

1o, do CDC.

A apelante sustenta que a sentença teria contrariado esse entendimento ao
se
limitar a comparar as taxas contratadas com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem analisar as especificidades do caso concreto.

Contudo,
é necessário consignar que a
taxa média de mercado, embora não seja critério único e absoluto, constitui importante referencial indicativo, especialmente quando a discrepância entre a taxa praticada e a média é acentuada e desproporcional. Não se trata de aplicá-la como tabelamento judicial, mas de utilizá-la como elemento de análise, conjugado com outros fatores do caso concreto.

No caso dos autos, o contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado entre as partes apresenta taxas de juros mensais
de
18,29%
ao mês
, o que corresponde a
taxa anua
l

de 672,02%
.

A taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, segundo informações do Banco Central, situava-se no período da contratação
em
5,33% ao mês
.
Vejamos:

Verifica-se,
diante disso
, que a taxa praticada pela apelante
é
aproximadamente
3,5
vezes superior
à taxa média de mercado
, o que
, por si só, já constitui forte indício de abusividade, exigindo da instituição financeira a demonstração de que as taxas aplicadas encontram justificativa nas peculiaridades da operação e no perfil de risco do cliente.

No caso em apreço, a instituição apelante teve plena oportunidade de demonstrar, de forma concreta e individualizada, que as taxas de juros pactuadas guardavam correlação com o risco efetivamente assumido na operação contratual celebrada com a parte apelada.

Contudo
, limitou-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório, sem qualquer elemento técnico capaz de justificar a discrepância entre os encargos praticados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. Tais argumentos, portanto, não se mostram suficientes para afastar as evidências objetivas de abusividade reconhecidas na sentença.

Não bastasse isso,
observa-se que

a autora se insere em condição de
hipervulnerabilidade
, em razão de sua idade avançada, analfabetismo e condição socioeconômica precária
,
elementos
que
impõem uma leitura do contrato sob a ótica da
função social e da proteção do consumidor hipossuficiente
, de modo a coibir práticas que acentuem a assimetria estrutural entre as partes.

Como se sabe, o
direito do consumidor é informado pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual, da informação adequada e da proteção contra cláusulas abusivas, previstos nos
arts
. 4o, III, 6o, III e IV, e 51 do CDC
, que
, aliados ao valor constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), orientam a interpretação contratual em favor
da parte mais fraca e asseguram o controle judicial de cláusulas que extrapolem os limites da razoabilidade.

A estipulação de juros
superior a três vezes a
média de mercado revela não mera liberdade contratual,
mas desequilíbrio econômico incompatível com a boa-fé e a equidade
.
Do mesmo modo, a
manutenção de cláusulas desse teor implicaria admitir a exploração econômica de consumidores vulneráveis, em flagrante violação à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 422 do CC e art. 51, IV e §1o, III, do CDC).

A jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido a necessidade de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado em situações semelhantes.

A título ilustrativo:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE
CONTROLE
.
REJEITADO.
[...]

A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no
mercado.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito ou modificar o acórdão embargado
.
”
(
TJ-MT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10027903620238110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“
Agravo Interno na Apelação Cível. Juros remuneratórios superiores ao triplo da taxa média de mercado. Abusividade Demonstrada. Inexistência de fato
novo.
Desprovimento. I - De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas frente a média de mercado só emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado,
situação observada na espécie, porquanto a taxa praticada pela
instituição financeira no pacto em debate é superior ao triplo da taxa média praticada nas operações de crédito do mercado financeiro para a mesma modalidade de contrato
.”
(
TJ-GO
- Apelação Cível: 53256403520228090134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a).
Stefane
Fiuza Cançado Machado, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE
MERCADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
TAXA DE JUROS APLICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ SUPERIOR AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃ
O
.
ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO
CONCRETO
.
CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS PELA AUTORA, EIS QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00027589020208190051 202300193284, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 14/03/2024, DECIMA QUARTA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9a, Data de Publicação: 15/03/2024)

Desse modo, revela-se escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente
s os pedidos
para limitar os juros contratuais à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, medida que melhor assegura o equilíbrio contratual entre as partes.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

Quanto à restituição de valores, trata-se de consequência lógica e necessária da revisão contratual operada. Reconhecida a abusividade das cláusulas e recalculadas as obrigações contratuais com base em parâmetros legítimos, impõe-se a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A restituição será apurada em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa revista aos valores efetivamente pagos, restituindo-se a diferença de forma simples, conforme corretamente determinado na sentença.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao declarar abusiva
as taxas praticadas no contrato

e determinar sua adequação à taxa média de mercado, encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não comportando qualquer modificação.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025